Tribunal: CARF
Processo: 10510.720013/2018-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.720013/2018-30
ACÓRDÃO
2301-011.720 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DANIEL RODRIGUES CAVALCANTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
DEDUÇÃO. DESPESAS. LIVRO CAIXA. ART. 6o, LEI No 8.134/1990
Somente são dedutíveis as despesas necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, devidamente escrituradas em Livro Caixa
e comprovadas por meio de documentação hábil e idônea.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF
147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A impugnação apresentada tempestivamente suspende a exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do artigo 151, III do Código Tributário
Nacional - CTN.

ACÓRDÃO
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.720 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720013/2018-30
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trecho do relatório da decisão ora
recorrida:
Lançamento – Auto de infração
Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração (fls. 2 a 18 e 20 a 23) referente
a imposto sobre a renda de pessoa física dos anos-calendário 2013, 2014 e 2015,
no qual foi apurado imposto no valor de R$19.237,41 acrescido de multa de ofício
e juros de mora e multa exigida isoladamente no valor de R$11.296,31 em
decorrência da apuração de dedução indevida de despesas do livro caixa e falta
de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, na forma dos dispositivos
legais sumariados na peça fiscal.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
DEDUÇÃO. DESPESAS. LIVRO CAIXA. Somente são dedutíveis as despesas
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,
devidamente escrituradas em Livro Caixa e comprovadas por meio de
documentação hábil e idônea.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.720 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720013/2018-30
3
MULTA ISOLADA. Estando o contribuinte obrigado ao recolhimento do imposto de
renda mensal (carnê-leão), o descumprimento desta obrigação tributária impõe a
aplicação de multa isolada, incidente sobre o valor do imposto devido.
MULTA DE OFÍCIO. É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de
ofício, no percentual de 75% sobre o valor do imposto apurado em procedimento
de ofício.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. A impugnação
apresentada tempestivamente suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do artigo 151, III do Código Tributário Nacional - CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/01/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 06/02/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, o seguinte:
a) Que por circunstâncias alheia a sua vontade, não estava em posse da
documentação que comprovaria as despesas declaradas;
b) Impossibilidade de aplicação das penalidades;
c) Necessidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Apenso ao presente feito Representação Fiscal para Fins Penais. Não houve pelo
sujeito passivo qualquer irresignação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.720 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720013/2018-30
4
Começa a decisão recorrida transcrevendo o art. 6o, da Lei no 8.134/1990, que
autoriza a dedução de despesas para o contribuinte que percebe rendimentos do trabalho não-
assalariado, elencando as despesas passíveis de dedução.
Em seguida apresenta o seguinte esclarecimento:
Da leitura do referido texto legal deve-se ter presente, preliminarmente, os três
requisitos cumulativos para a dedutibilidade das despesas:
a) devem ser necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora;
b) devem estar escrituradas em livro caixa;
c) devem ser comprovadas mediante documentação idônea.
Para serem dedutíveis, as despesas devem estar escrituradas no livro caixa e
devidamente discriminadas e identificadas em documentos hábeis e idôneos, para
que possam ser comprovados os desembolsos e analisada a pertinência da
despesa.
O interessado argumenta que os documentos comprobatórios das despesas
escrituradas em livro caixa estariam com o contador e não conseguiu localizá-lo
para reaver os documentos. Junta o registro policial de fl. 55 (...)
(...)
O art. 797 do RIR/1999, a seguir reproduzido, apesar de dispensar a juntada dos
documentos que norteiam as declarações de rendimentos das pessoas físicas,
obriga a ela a mantê-los em boa guarda e ordem para que quando exigidos pela
Fiscalização estejam disponíveis.
É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a
manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas
autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de
17 de junho de 1968, art. 4o).
Assim o sujeito passivo está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções
informadas na declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação
pertinente.
A alegação passiva de extravio de documentação, quando não seguido das
providências legais, contemporâneas à ocorrência do fato e tendentes a atestar
sua veracidade, não pode ser tomada em favor dos contribuintes, para fins de
elidir suas responsabilidades.
Portanto, não há que se falar em comprovação de deduções mediante a
apresentação isolada de Registro Policial de Ocorrência. No caso, tendo o
contribuinte, por sua opção, deixado a documentação relativa à dedução das
despesas com livro caixa com o contador e agora não consegue localizá-lo, é de
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.720 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720013/2018-30
5
sua competência diligenciar no sentido de obter segunda via dos recibos, notas
fiscais e demais documentos hábeis à comprovação da efetividade das despesas
informadas como dedução.
Mantém-se, por conseguinte, a glosa da dedução a título de livro caixa.
Quanto às demais alegações, impossibilidade de aplicação de penalidades e
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, da mesma forma quanto à questão de fundo, não
há qualquer inovação ou apontamento no recurso que invalidem os fundamentos da decisão
recorrida. Por isso, também adoto as razões de decidir da DRJ.
Multas aplicadas Uma vez constatada infração à legislação tributária em
procedimento fiscal, o crédito tributário apurado pela autoridade fiscal somente
pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício, devendo ser exigida
a multa de 75% sobre o imposto apurado, conforme determina a legislação
vigente:
A multa de ofício de 75%, aplicada nos autos, tem como amparo o art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de
15/06/2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
(...)O contribuinte deduziu indevidamente despesas em sua declaração de ajuste
anual, caso de apresentação de declaração inexata, devendo ser aplicada a multa
de ofício no percentual de 75%, nos termos das normas que regem a matéria.
Com relação à exigência da multa de ofício isolada, por falta de recolhimento do
carnê-leão, necessário fazer um estudo da legislação que regulamenta a questão.
Lei no 7.713, de 22/12/1988, em seu art. 8o, estabelece que a pessoa física, que
receber de outra pessoa física ou de fontes situadas no exterior rendimentos e
ganhos de capital que não tenham sido tributados na fonte, sujeita-se ao
pagamento mensal do imposto (carnê-leão).
Já a Lei no 8.134/1990, art. 4o, inciso I, determinou que o imposto de que trata a
Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, seria calculado sobre os rendimentos efetivamente
recebidos no mês.
Ocorre que, além de estarem sujeitos ao recolhimento mensal, os rendimentos de
que trata a Lei no 7.713/1988, art. 8o, compõem, também, a base de cálculo do
imposto de renda na declaração de ajuste anual.
As despesas deduzidas indevidamente tem reflexo nos recolhimentos mensais
obrigatórios.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.720 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720013/2018-30
6
De acordo com o artigo 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996 com a redação dada
pela Lei no 11.488/2007, a falta de recolhimento do carnê-leão enseja a aplicação
da multa de ofício isolada 50% (cinqüenta por cento) .
Suspensão da Exigibilidade do Crédito No que tange à manifestação do
impugnante sobre o efeito suspensivo à exigibilidade do débito, vale lembrar que
ao protocolizar a impugnação, o crédito tributário do presente processo teve sua
exigibilidade suspensa, por força do art. 151, III, do CTN, que impede a
Administração Pública de praticar quaisquer atos de natureza executória com a
finalidade de satisfazer ou receber os créditos oriundos deste processo
administrativo, enquanto pendente de análise a defesa interposta pelo
contribuinte.
Conforme Extrato do Processo, fl. 51, encontra-se suspensa a exigibilidade do
crédito tributário apurado no presente processo, suspensão essa que decorre de
expressa previsão legal e independe de requerimento do contribuinte.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 148
DF CARF MF
Original